Tribunal: TJSP
Processo: 0014913-31.2009.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – TEMA No 1.184 – Município de Assis – Sentença extintiva com fulcro no valor especificado pelo STF no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184) – Impossibilidade de aplicação no caso concreto – Execução proposta antes da decisão proferida pelo STF – Ente público exequente que não estava sujeito ao valor de alçada estabelecido – Ordem afastada nesta Instância, com

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – TEMA No 1.184 – Município de Assis – Sentença extintiva com fulcro no valor especificado pelo STF no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184) – Impossibilidade de aplicação no caso concreto – Execução proposta antes da decisão proferida pelo STF – Ente público exequente que não estava sujeito ao valor de alçada estabelecido – Ordem afastada nesta Instância, com determinação para que o processo tenha regular prosseguimento – Irresignação acolhida - Recurso provido.